Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603369-31.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0603369-31.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ELIANE MARIA POLAK GRALAKI -
UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIANE MARIA POLAK GRALAKI
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELIANE MARIA POLAK GRALAKI (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787454
18/12/2023
12:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.058

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603369-31.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIANE MARIA POLAK GRALAKI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ELIANE MARIA POLAK GRALAKI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO.
DIFERENÇA DE VALORES. RECURSOS
FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO
N A C I O N A L . P R I N C Í P I O S D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
I N D Í C I O D E I R R E G U L A R I D A D E .
A U S Ê N C I A
D E
I N S T R U Ç Ã O
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A diferença entre os valores contratados
junto ao Facebook para impulsionamento,
mediante recursos do FEFC, e não
utilizados no período de campanha deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

2. Contudo, se a irregularidade representa
valor de pequena monta no contexto global
da prestação de contas da candidata,
revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Num. 43787454 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812390047100000042745549
Número do documento: 23121812390047100000042745549
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:21:59

3. Indício relativo à gasto eleitoral obtido
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indica, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ELIANE MARIA
POLAK GRALAKI, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo UNIÃO BRASIL, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43433424).

A prestadora de contas apresentou espontaneamente Prestação de Contas
Retificadora (id. 43581990 e seguintes).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de
apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
43685609).

Após intimação do Parecer de Diligências, apresentou manifestação (id. 43691713)
e juntou documentos (id. 43691714 e seguintes e id. 43695139).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 43771780).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43777518).

É o relatório.

Num. 43787454 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812390047100000042745549
Número do documento: 23121812390047100000042745549
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:21:59

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e, após a
apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela
aprovação com ressalvas das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
99.896,03, com a seguinte composição:

i) R$ 2.450,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas
(Outros Recursos);

ii) R$ 40.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC);

iii) R$ 55.146,03 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(FEFC);

iv) R$ 2.300,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por outros candidatos
(Fundo Partidário).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.107 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
irregularidade relativa à insistência em despesa paga com recursos do FEFC, no valor de R$
152,49 (item 6).

Ainda, o setor técnico anotou ainda em seu parecer (id. 43771780) que foi
identificada a realização de despesas junto a fornecedor que pode indicar ausência de
capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado (item 13).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise da irregularidade e da anotação do
setor técnico:

Inconsistência em despesa paga com recursos do FEFC

No parecer técnico (ID 43764093) consignou-se que foram identificadas
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE 23.607/2019:

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Num. 43787454 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812390047100000042745549
Número do documento: 23121812390047100000042745549
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:21:59

Constou na prestação que foram gastos com serviço de impulsionamento de
conteúdo do Facebook o montante de R$ 800,00, sendo apresentada nota fiscal apenas no valor
de R$ 647,51, permanecendo a inconsistência no valor de R$ 152,49.

Em sede de manifestação (id. 43691713), a prestadora informou que o valor seria
recolhido, contudo, não houve a comprovação do pagamento.

A diferença de valores não utilizados para pagamento de gastos com
impulsionamento, reconhecida inclusive pela prestadora (id. 43691713), por se tratar de recursos
do FEFC, enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, § 5º, da Res. TSE n.
23.607/2019, que dispõe:

Art. 50 [...] § 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Deste modo, considerando que a irregularidade representa 0,15% da movimentação
de campanha e que o vício descrito é de apenas R$ 152,49, por ser menor que 1.000 Ufirs e por
representar menos de 10% da movimentação da campanha, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

De outra sorte, deve a prestadora recolher a quantia de R$ 152,49 (cento e
cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
nos termos do art. 50, § 5º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, devidamente corrigida pela
Num. 43787454 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812390047100000042745549
Número do documento: 23121812390047100000042745549
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:21:59

atualização monetária e juros de mora incidentes, conforme disposto no art. 39 da Resolução do
TSE nº 23.709/2022.

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à realização de
despesa junto a fornecedor que podem indicar ausência de capacidade operacional para prestar
o serviço ou fornecer o material contratado:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

A candidata manifestou-se com a informação “que toda contratação se deu de forma
transparente, sendo que o referido fornecedor entregou o material, fez a entrega dos mesmos
mediante a emissão de nota fiscal, os valores foram pagos em conta corrente do próprio
fornecedor e toda operação está registrada na prestação de contas em exame” (id. 43691713).

Assim, a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros elementos
de mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional do fornecedor da campanha
impede a alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode
reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

Consoante delineado no parecer técnico, tais apontamentos não constituem, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de
possível incapacidade técnico-operacional de empresa contratada, o que demanda investigação
pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indício que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração
do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação retro, voto no sentido de APROVAR
COM RESSALVAS as contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por ELIANE MARIA
POLAK GRALAKI, determinando à prestadora a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de
R$ 152,49 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos), nos termos da
fundamentação.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de
irregularidade apontado na manifestação do setor técnico (fls. 5 e 6 do id. 43771780) .

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022
c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU,
para providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e
juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação
irregular dos recursos, nos termos do artigo 39, I da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução
TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora
Num. 43787454 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812390047100000042745549
Número do documento: 23121812390047100000042745549
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:21:59

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603369-31.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ELIANE MARIA POLAK GRALAKI DEPUTADO FEDERAL - Advogado do(a)
INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
ELIANE MARIA POLAK GRALAKI - Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787454 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812390047100000042745549
Número do documento: 23121812390047100000042745549
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:21:59